Tribunal: TJPA
Processo: 0002772-28.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002772-28.2018.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARA - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO - SEDUC, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NOBRE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DO RÉU. CONTROLE DE JORNADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. VERBAS CONSECTÁRIAS. MODULAÇÃO DE OFÍCIO.

1
. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou a implementação do adicional noturno e o pagamento de parcelas de adicional noturno relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobre férias e 13º salário;

2.
Não se conhece da prejudicial de prescrição quinquenal das verbas objeto da lide quando já observada na sentença, porquanto ausente o interesse recursal;

3.
Afora a natureza indenizatória do pedido postulado, importa notar que a relação administrativa entre as partes segue em curso. Ausente, o marco temporal interruptivo da prestação dos serviços, o que afasta a hipótese de incidência da prescrição do direito de discussão judicial de relação de trato sucessivo;

4.
Tendo em vista que o autor nega o recebimento do adicional noturno e declara o trabalho na jornada da noite, diante da negativa do réu sobre aludido horário, compete a ele comprovar a efetiva jornada de trabalho visando à desconstituição do direito postulado, em atenção ao inciso II do art. 333 do CPC. Máxime considerando que o controle de jornada consiste em obrigação do tomador do serviço;

5
. Verbas consectárias moduladas de ofício para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6
. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente da apelação e negar provimento à parte conhecida
, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas de adicional noturno com reflexos sobre as férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal. Modular, de ofício, os juros e correção monetária de acordo com os moldes dos Temas 611 e 905 do STJ, e Tema 810 do STF, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14936708)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14936706) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por RAIMUNDO NOBRE SILVA, julgou procedente a pretensão deduzida determinando que o requerido implemente o pagamento do adicional noturno e realize o pagamento de parcelas de adicional noturno relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobre férias e 13º salário.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de prescrição de fundo de direito, por ser verba de natureza alimentar, nos termos do art. 206, §2º do Código Civil (prescrição bienal) e de prescrição quinquenal da pretensão. No mérito, aduz que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova relativa à jornada de trabalho e defende a legalidade dos pagamentos efetuados ao apelado.

Contrarrazões ausentes consoante certificado no Id. 14936712.

Recebi o feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 15923363).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Deixo de conhecer do recurso no que concerne à prescrição quinquenal, tendo em vista a ausência de interesse recursal, já o instituto foi reconhecido a sentença.

Conheço parcialmente
da apelação porquanto satisfeitos, no mais, seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido implementar o pagamento do “Adicional Noturno” previsto no artigo 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, caso ainda não o tenha feito, devendo ainda efetuar o pagamento das parcelas retroativas correspondente ao período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento base do cargo, com reflexos às férias (1/3), e ao 13º salário.

O valor deverá ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, cujo juros fixo como de 1% a contar da citação pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária a partir de cada parcela vencida pelo IPCA-E.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”

Prescrição bienal

O apelante reitera as razões da defesa relativas à prejudicial de prescrição da pretensão em seu fundo de direito, sob o fundamento de cuidar-se de verba de natureza alimentar (art. 206, § 2º, do Código Civil).

Afora a natureza indenizatória do pedido postulado, importa notar que a relação administrativa entre as partes segue em curso. Logo, não houve marco temporal interruptivo da prestação dos serviços, o que afasta a hipótese de incidência da prescrição do direito de discussão judicial de relação de trato sucessivo.

Ademais, o conceito jurídico da prestação alimentar constante do art. 206, do Código Civil, relativa à seara privada, é distinto da ideia de verbas remuneratórias de natureza alimentar, concernente às relações de direito público.

Deve, portanto, ser mantida a sentença que afastou a prescrição.

Adicional noturno

O adicional noturno encontra previsão no inciso IX da CF e no art. 134 da Lei nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, não havendo discussão jurídica a esse respeito. Portanto, diante do trabalho realizado em tal condição, deve ocorrer a correspondente contraprestação pecuniária.

Quanto à comprovação fática, tendo em vista que o autor nega o recebimento do adicional e declara o trabalho na jornada da noite, diante da negativa do réu sobre o horário de trabalho, compete a ele comprovar a efetiva jornada de trabalho visando à desconstituição do direito postulado, em atenção ao inciso II do art. 333 do CPC. Máxime considerando que o controle de horário consiste em obrigação do tomador do serviço.

Sendo assim, ausente a produção dos controles de jornada pelo réu, deve ser reconhecido o direito ao adicional noturno e seus reflexos, consoante evocação da sentença.

Verbas consectárias

Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes dos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, fixados pelos Tribunais Superiores, nos termos a saber: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sendo a matéria de ordem pública, aplico a modulação descrita a este capítulo da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação e nego provimento à parte conhecida
, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas de adicional noturno com reflexos sobre as férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal. Modulo, de ofício, os juros e correção monetária de acordo com os moldes dos Temas 611 e 905 do STJ, e Tema 810 do STF, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024